Tribunal: STF
Processo: RE 1503689
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 118, fl. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 776594/SP. TEMA Nº 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL. “A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA”. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. O STF estabeleceu que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até àquela data. Possibilidade dos Municípios de exigirem o tributo. Inocorrência de violação de preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Não existindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, os embargos devem ser rejeitados. Conhecimento e desprovimento dos embargos ” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 124), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELEFÔNICA BRASIL S/A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; 145, §§ 1º e 2º; e 150, IV, da CF/1988. 



    Aduz, para tanto, que o acórdão recorrido concluiu pela inaplicabilidade do Tema 919/STF à hipótese destes autos, “única e exclusivamente, por entender que o presente caso estaria abrangido pela modulação dos efeitos consignada na referida Repercussão Geral” (Doc. 124, fl. 7). No entanto, “a interpretação dada pelo TJRJ aos termos da modulação dos efeitos consignados no acórdão proferido no Tema 919/STF está equivocada” (Doc. 124, fl. 4). 



    Ressalta que, no caso concreto, “os presentes Embargos à Execução Fiscal foram distribuídos em 12/09/2013, oportunidade em que se discutiu frontalmente a usurpação da competência da União em instituir Taxa de Licença de Funcionamento para o setor de telecomunicações, portanto, a matéria em discussão no STF e declarada inconstitucional encontra-se devidamente questionada e debatida antes de ter sido firmada a tese, razão pela qual se inclui na exceção quanto a incidência da modulação, não havendo como se afastar a incidência do Tema 919 ao caso em epígrafe, razão pela qual equivocado o v. Acórdão recorrido” (Doc. 124, fl. 9). 



    Defende, ainda, a inconstitucionalidade da taxa criada pelo Município de Itaboraí, pois “cabe privativamente à União explorar os serviços de telecomunicações, diretamente ou mediante autorização. […] Em sendo assim, o Município de Itaboraí, ora Recorrido, não poderia exigir taxa com base no exercício de poder de polícia para fiscalização da atividade da Recorrente, uma vez que esta fiscalização está fora de sua esfera de competência” (Doc. 124, fl. 10). 



    No ponto, afirma que “a legislação do Município de Itaboraí, ao contrário das conclusões do v. Acórdão recorrido, ao dispor sobre a fiscalização de Campos Eletromagnéticos – CEM, ainda que de forma supletiva, incorre em invasão de competência exclusiva da União Federal, como reconhecido por este C. STF no julgamento do Tema 919/STF” (Doc. 124, fl. 12). 



    Sustenta, por fim, que “a Legislação do Município de Itaboraí, ainda que de forma supletiva, objetiva controlar a radiação eletromagnética e tem por escopo fiscalizar aspectos técnicos relativos à qualidade e à segurança do serviço de telecomunicação proveniente das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, sendo cobrada anualmente por site de cada prestadora (Artigos 45 a 48, da LC nº 183/2013)” (Doc. 124, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança levada à efeito pelo Município de Itaboraí” (Doc. 124, fl. 15). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE interposto, e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 138). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 118, fls. 3-4):



    “Não merece prosperar a alegação do Apelado quanto à necessidade de reforma do acórdão, em razão da edição do Tema 919 do STF. 



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, o Ministro relator afirmou: "Como amplamente consignei, a fiscalização dos serviços de telecomunicação compete à Anatel. É certo, afora isso, que cabe à União a instituição da Taxa de Fiscalização de Funcionamento, devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações (art. 6º, § 2º, da Lei nº 5.070/66, na redação conferida pela Lei nº 9.472/97). Dessa forma, o Tribunal de Origem, ao declarar a constitucionalidade da taxa prevista na Lei Municipal nº 2.344, de 2006, permitindo-se a cobrança de taxa municipal que tem como atividade subjacente justamente a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, acabou por invadir a competência da União para legislar sobre a matéria". 



    Em decorrência, foi fixado o Tema nº 919, com repercussão geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    Contudo, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até àquela data. 



    Na hipótese destes autos, ação foi distribuída em 12.09.2013, ocorrendo o julgamento em 16.12.2022, motivo pelo qual deve ser observada a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, ensejando que não seja aplicado o entendimento firmado por aquela Corte, ante a ressalva referente às ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 07.12.2022.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação - como ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução (Doc. 3). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher os Embargos e extinguir a Execução.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente